Tribunal: STF
Processo: ARE 1418233
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “Aposentadoria especial. Policial civil. Pretensão de conversão do tempo trabalhado em condições insalubres, especial, em comum com base na Lei n. 8.213/91. Inadmissibilidade. Existência de legislação específica. Entendimento do STF e jurisprudência desta Corte. Segurança denegada. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 37, caput; 40, § 4º, II e III; e 50, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que: (eDOC 16, p. 8)



    “é forçoso admitir que a matéria objeto do presente Mandado de Segurança, encontra-se pacificada neste C. Supremo Tribunal Federal, que em decisão datada de 31 de agosto de 2020, autorizou, por assim dizer, a aplicação das regras do Regime Geral da Previdência Social, conforme já salientado acima, no sentido de conceder aos policiais civis referida conversão, qual seja, a de tempo comum em especial.”



    Sustenta-se, que: (eDOC 16, p. 16)



    “e o reconhecimento da natureza especial de atividade policial para fins de aposentadoria especial, objeto do pedido principal formulado nos autos, bem como a respectiva conversão em tempo comum, objeto do pedido subsidiário formulado nos autos para a remota hipótese de que se entenda não ser possível acolher a tese principal versada nos autos, o que frise-se mais uma vez se admite apenas por amor ao debate, já foram objeto de enfrentamento por parte do Supremo Tribunal Federal, em recente decisão datada de 31 de agosto de 2020, autorizando, assim, a aplicação das regras do Regime Geral da Previdência Social.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF e, ainda, que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Conforme já relatado, a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou no entendimento de que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF, bem como pelo ausência de argumentos suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido. Por fim, considerou ausente a suposta violação constitucional . Contudo, a agravante deixou de impugnar de forma específica tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ademais, ainda que superado tal óbice, contata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à discussão acerca da conversão do tempo de serviço comum em especial, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Ademais, conforme assentou o acórdão impugnado, “a aposentadoria especial dos policiais civis do Estado de São Paulo já possui seus critérios definidos por lei específica, de modo que não há como sustentar a aplicação subsidiária das regras previstas no Regime Geral de Previdência (Lei Federal nº 8.213/91).” Frisou, ainda que (eDOC 9, p. 5): 



    “Diante disso, não se pode ignorar que, uma vez recepcionada a Lei Complementar Federal nº 51/85 pela Constituição de 1988, não há mais como sustentar o entendimento no sentido que, diante da ausência de Lei Federal, seria impossível a concessão de aposentadoria especial com base em legislação estadual. 



    Assim, em relação aos policiais civis do Estado de São Paulo, aplica-se a Lei Complementar Estadual nº 1.062/08 (...).”



    Dessa forma, e conforme assentou o acórdão impugnado, os servidores públicos policiais detêm regras próprias relativas à carreira, as quais são estabelecidas pela Lei Complementar Estadual nº 1.062/08, motivo pelo qual deve-se afastar, inclusive, a aplicação do Tema 942 da Repercussão Geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.396.887-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.11.2022)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente